Tribunal: TJMT
Processo: 1030875-12.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030875-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 818.366.861-53 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), NILSON SILVA DIAS DE JESUS - CPF: 650.684.321-72 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA IMPROCEDENTE
–

ALEGAÇÃO DE
ACORDO
VERBAL
COM O RÉU

PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO
-

AVENÇA
FIRMAD
A
COM EMPRESA
–
RECONHECIMENTO PEL
O AUTOR DE QUE FOI

POR ELA
CONTRATADO
PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
- CONFISSÃO CONFIGURADA

-
AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO
DIREITO
RECLAM
ADO
-
NÃO CUMPRIMENTO DO
ÔNUS
IMPOSTO NO INCISO I DO
ART. 373 DO CPC - MAJORAÇÃO D
A

VERBA
HONORÁRI
A

(
ART. 85, §11º, DO CPC
) - APLICAÇÃO DA RESSALVA PREVISTA NO §3 DO ART. 98 DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente a Ação de Cobrança quando
o autor
não com
prova
a alegação de que firmou
acordo

verbal
para a construção de barracão
(art. 373, I, do CPC)
e
admite
que
foi contratado pela empresa indicada pelo réu para a execução desse serviço, o que configura a confissão d
e que trata o
art. 389 do CPC
.

Aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC, com a ressalva prevista no §3º do art. 98, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação d
o
autor ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 1
0
% do valor
atualizado
da causa
,

com a
ressalva
previs
ta
no §3º do art. 98 do CPC
.

O apelante
,
pedreiro
,

alega qu
e firmou
com o apelado
acordo
verbal
para a constru
ção de barracão
por
R$45.000,00
, a ser
em
pago
s
na
data da

entrega
da obra
.
Argumenta que cumpriu a sua parte,
mas não recebeu
a contraprestação devida
.

Diz
também
que a prova testemunhal não foi
adequa
damente
considerada.

Ressalta que
o
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
que o apelado afirma ter celebrado com
a
Uniaço
Estrutura Metálica Ltda.
–
ME
para
essa mesma finalidade
não possui fé pública e pode ter sido facilmente fraudad
o
, uma vez que não foi registrad
o
em Cartório
nem assinad
o
por testemunhas
.

Acrescenta
que o
réu
não
comprov
ou o pagamento das parcelas
ajustadas
nessa referida avença tampouco o término da edificação.

Argui que
durante os trabalhos houve desentendimento com a mencionada
empresa
, quando
então
foi

decidi
do
que ele (apelante)
fica
ria
integralmente responsável pela execução do restante
.

Anota a eficácia do depoimento testemunhal quanto à
existência do
C
ontrato
feito
verbal
mente, aos trabalhos desenvolvidos no local e ao pagamento

d
as diárias
realizado por
ele (apelante)
.

Em c
ontrarrazões
,
o apelado p
leiteia
o não provimento do Recurso (Id

244285199)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
alega na inicial da Ação de Cobrança, julgada improcedente, que
firmou
com o apelado
acordo verbal para construção de um barracão
por
R$45.000,00 a ser
em
pago
s
na
data da
entrega da obra
e que cumpriu sua obrigação,
mas não recebeu o pagamento combinado.
Contudo não informou sequer a data desse suposto Contrato nem o início e o término dos trabalhos.

Extrai-se da lide
que em 4-11-2019
o réu/apelado
c
elebr
ou
com
a
Uniaço
Estrutura Metálica Ltda. – ME
Contrato de Prestação de Serviço
para a referida
edifica
ção

(Id 244284186)
, o qual é
válido,
apesar de não estar
assinado por todas as partes
nem
reconhecido em Cartório
. Isso porque
o próprio apelante
admite
em seu depoimento pessoal que foi contratado por
essa
empresa
para trabalhar na construção do barracão
, o que configura confissão
, nos termos do art. 389 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
”

Essa situação
é determinante para a solução da
controvérsia
,
portanto se sobrepõe aos documentos juntados na
inicial (projeto arquitetônico, estrutural e de instalações) e às declarações das demais testemunhas.

Como
o autor/apelante
não provou
de forma contundente
suas argumentações, não se desincumbiu do ônus
imposto no inciso I d
o art
.
373 do CPC
. Vale
reiterar que ele confessou a tese do apelado
de que trabalhou na obra como contratado da empresa
Uniaço
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(
AgInt
no
AREsp
nº. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no art
.
85, §§2º e 11, do CPC,
majo
ro os honorários sucumbenciais de 1
0
% para
15
% sobre o valor
atualizado
da causa
,
com a
ressalva
prevista no §3º do
art. 98 do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024